Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FORNECIMENTO DE IMAGENS DE SEGURANÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INDICAÇÃO QUAL PROVA PRETENDIA PRODUZIR. ALEGAÇÃO GENÉRICA. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial improcedente e procedentes em parte os pedidos contrapostos para condená-la a reparar o dano material suportado pela parte ré, no valor de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), decorrente de acidente de trânsito em que as partes se envolveram. Em suas razões, solicita a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o fornecimento das imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial próximo do local; defende a nulidade da sentença, tendo em vista a inexistência de audiência de instrução e julgamento; no mérito, narra que em 06/03/2021, transitava com o veículo FIAT/SIENA, placa JHI4911/DF, na rodovia BR-070, próximo à “Chácara das Palmeiras”, Ceilândia/DF, ocasião em que a 2a parte ré, que conduzia o automóvel HYUNDAI/TUCSON, placa JHP8255/DF, de propriedade da 1a parte ré (JULIA FERREIRA DE QUEIROZ), por não dirigir de forma prudente e atenta, causou uma colisão, acarretando danos à parte dianteira de seu carro. Aduz, também a falta de habilitação técnica para dirigir da parte recorrida o que implica a sua responsabilidade pela colisão. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais de condenação por danos materiais no valor de R$3.150,00 (três mil e cento e cinquenta reais), bem como julgar improcedente em sua totalidade o pedido contraposto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 27926225). As contrarrazões foram apresentadas (ID 27926229).
III. Quanto ao pedido de intimação do responsável pelo estabelecimento comercial próximo ao local da colisão para fornecimento de imagens da câmera de segurança, há de ser indeferido, na medida em que o recorrente não comprovou qualquer negativa pelo responsável ao fornecimento do material, sendo desnecessário provimento judicial para tanto, carecendo-lhe interesse de agir, à mingua de necessidade.
IV. No que toca o pedido de nulidade da sentença, por ausência de audiência de instrução e julgamento, constato que o recorrente não indica qual prova pretende produzir no referido ato, apontando, tão somente, de forma genérica que pretende produzir provas, razão pela qual não merece prosperar a vindicada nulidade.
V. No mérito, dispõe o artigo 373 do Estatuto Processual Civil que compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora. Em se tratando de colisão de veículos esse ônus ganha especial relevo, uma vez que é comum que ambas as partes acreditem firmemente que a culpa pelo abalroamento cabe ao outro condutor, não a si.
VI. No caso, verifica-se que o autor não se desincumbiu da presunção que milita em seu desfavor. Restou incontroverso que o veículo FIAT SIENA dirigido pelo recorrente colidiu na traseira do veículo HYUNDAI TUCSON de propriedade da recorrida, não logrando êxito o recorrente em comprovar qualquer conduta dos recorridos que fizesse afastar a sua responsabilidade, inobservando o disposto no art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro.
VII. O fato de a parte recorrida não possuir carteira de habilitação configura infração de trânsito (artigo 162, I da Lei 9.503/97), porém não guarda qualquer nexo de causalidade com o evento danoso em questão. Acerca do nexo causal na responsabilidade civil, cita-se a doutrina de Cavalieri Filho: “... enquanto a teoria da equivalência das condições predomina na esfera penal, a da causalidade adequada é a prevalecente na órbita civil. Logo, em sede de responsabilidade civil, nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como no caso da responsabilidade penal), mas somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado. Além de se indagar se uma determinada condição concorreu concretamente para o evento, é ainda preciso apurar se, em abstrato, ela era adequada a produzir aquele efeito. Entre duas ou mais circunstâncias que concretamente concorreram para a produção do resultado, causa adequada será aquela que teve interferência decisiva”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas. 10. ed., 2012, p. 52). No presente caso, ainda que a parte recorrida tivesse carteira de habilitação não poderia evitar o abalroamento, o qual se deu por ter a parte recorrente não guardado a distância adequada do veículo da frente.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.